Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-89.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009827-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[V. D. O. T. - CPF: 068.034.101-37 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (APELADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. D. O. T. - CPF: 068.034.101-37 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR E REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO EXPRESSO.
SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por beneficiário de plano de saúde e por empresas integrantes do grupo econômico (administradora e operadora) contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de manutenção do contrato ou equiparação a plano individual, preservação da cobertura e indenização por danos morais.

2. A decisão recorrida não apreciou pedido expresso do autor de reconhecimento da natureza de “falso coletivo” do contrato, formulado na petição inicial, mesmo após oposição de embargos de declaração, implicando omissão relevante à solução integral da controvérsia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão judicial quanto a pedido expresso de reconhecimento de “falso coletivo” configura vício de sentença citra petita, autorizando a anulação do decisum e o retorno dos autos para novo julgamento, com análise integral da lide.

III. Razões de decidir

4. A ausência de apreciação de pedido expresso do autor caracteriza sentença citra petita, conforme entendimento consolidado pelo STJ, ensejando nulidade, ainda que não arguida em embargos de declaração.
5. A instância revisora pode, inclusive de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam apreciados todos os pedidos e fundamentos constantes da petição inicial, em observância ao art. 5º, XXXV, e ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC.

6. Anulada a sentença, restam prejudicados os recursos de apelação interpostos.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que enfrente integralmente os pedidos formulados na petição inicial. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento:

“Configura vício citra petita a omissão judicial quanto a pedido expresso formulado na inicial, sendo nula a sentença e cabendo sua anulação de ofício, com devolução dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
V.D.O.T.
, representado por sua genitora
Andrea de Oliveira Ferreira
,
Supermed Administradora de Benefícios Ltda
e
Unimed Do Estado do Rio de Janeiro Federação Estadual das Cooperativas Médicas
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Reajuste de Mensalidades.

A sentença recorrida (ID. 299462437) julgou parcialmente procedentes os pleitos inicias nos seguintes termos:

Ex Positis
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial.
CONDENO
a parte requerida a manter integralmente e/ou equiparar o plano de saúde do autor à modalidade individual, mantendo o valor do prêmio atual com a mesma cobertura contratada, mediante o pagamento integral da contraprestação devida. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.
Considerando que a parte demandante decaiu em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condeno somente a parte requerida aos pagamentos das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC
. No entanto, resta suspensa a exigibilidade, visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao

departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações
necessárias.
– sic ID. 299462437 sem destaque.

Inicialmente, no recurso interposto por
V.D.O.T.
(ID. 299462446), o autor sustenta que a sentença foi omissa quanto ao contrato falso coletivo.

Afirma que houve erro acerca da consignação da legalidade do reajuste contratual pela faixa etária, defendendo que tal quesito não fazia parte do objeto da lide.

Alega que a decisão não analisou adequadamente a aplicação do Tema 1082 do STJ, segundo o qual, mesmo em caso de rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário até a alta, desde que haja o pagamento integral das contraprestações.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a natureza falsa coletiva do plano, bem como a abusividade dos reajustes anuais.

No recurso interposto pela
Supermed Administradora de Benefícios Ltda
(ID. 299462447), a administradora defende que não possui legitimidade para proceder à portabilidade ou equiparação do contrato do Apelado à modalidade individual/familiar, porquanto não administra esse tipo de plano, sendo tal atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde.

Defende que não há vínculo de solidariedade com a operadora quanto a tal obrigação, uma vez que as atribuições de cada uma são distintas.

Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, argumentando que o plano do Apelado está ativo e disponível, não havendo prova de qualquer prejuízo à sua dignidade ou intimidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais em relação à Apelante. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a
Unimed Do Estado do Rio de Janeiro Federação Estadual das Cooperativas Médicas
defende em seu recurso de ID. 299462450, que a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo.

Sustenta que a vedação à rescisão unilateral aplica-se apenas aos planos individuais ou familiares, não sendo cabível sua extensão aos planos coletivos por adesão.

Afirma, ainda, que o contrato firmado com a estipulante já havia ultrapassado o prazo mínimo legal de vigência e que havia cláusula expressa autorizando a rescisão por ambas as partes.

Defende a impossibilidade de cumprimento da determinação de migração do Apelado para plano individual ou manutenção nas mesmas condições contratuais, por não comercializar planos dessa modalidade.

Alega a inexistência de dano moral, afirmando que não houve conduta ilícita ou qualquer fato que configurasse abalo à honra ou à dignidade do Apelado.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas por V.D.O.T., no ID. 299462455, requerendo o desprovimento dos recursos interpostos pela Supermed e Unimed.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos pelo provimento parcial do recurso interposto por V.D.O.T., reconhecendo unicamente a natureza falso coletivo do contrato e a obrigatoriedade de continuidade do tratamento, à luz do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça; pelo provimento do recurso interposto pela Unimed; e pelo parcial provimento do recurso da Supermed, afastando-se apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 303747368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, extrai-se que o autor V.D.O.T., é beneficiário de plano de saúde junto à requerida, registrado sob o número de carteirinha nº: 0379994070255897, sendo contratado através da Supermed.

Ademais, conforme o laudo médico acostado ao ID. 299462356, o infante é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID-10 F84), sendo-lhe prescritas diversas terapias multidisciplinares, que devem ser realizadas de forma contínua, a fim de aprimorar sua condição cognitiva e social.

Contudo, em 18/04/2024 o autor recebeu uma notificação de que seu plano de saúde em convênio com a FESN seria cancelado em 31/05/2024 (ID. 299462357).

Dessa forma, ajuizou a ação originária em face da Supermed e da Unimed FERJ, pleiteando a manutenção do contrato de plano de saúde do autor; a suspensão do reajuste de 48,9% aplicado para o ano de 2024, diante da ausência de comprovação idônea de sua necessidade; a equiparação do referido contrato ao individual/familiar, para fins de aplicação dos reajustes anual e por faixa etária; e a declaração de sua natureza de “falso coletivo”, em razão da ausência de elegibilidade e de sua manutenção por período superior a dois anos, nos termos da RN nº 557/2022 da ANS e da Lei nº 9.656/98.

Em sede de contestação, a Supermed alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva com relação ao cancelamento do plano de saúde. No mérito defendeu a legalidade do reajuste aplicado e sua incompetência com relação ao cancelamento do contrato coletivo firmado entre a Unimed FERJ e a FESN (ID. 299462418).

Por sua vez, ao apresentar contestação, a UNIMED FERJ suscitou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que inexiste relação jurídica direta com o beneficiário. No mérito, sustenta a validade da cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do ajuste, bem como a regularidade do cancelamento do plano de saúde, afirmando ter observado todos os requisitos legais aplicáveis. Ao final, impugna o pleito indenizatório, defendendo a inexistência de dano moral indenizável (ID. 299462424).

Ao julgar o feito (ID. 299462437), a magistrada
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das Rés nos seguintes termos:

“Rejeito a preliminar arguida pelas rés, pois a responsabilidade existente entre as partes é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional (...)”
– sic.

No mérito, acerca da rescisão contratual, consignou que mesmo havendo clausula contratual autorizando a rescisão unilateral do contrato, esta foi ilícita, tendo em vista que o infante estava em tratamento e salientou que “
a parte requerida não fez prova de que fez oferta de migração para plano individual
”.

Quanto aos danos morais, aludiu que a situação vivenciada pelo autor causou “
aflição e angústia, sem falar nos danos decorrentes da ausência de tratamento causados ao paciente/autor, ensejando, sem dúvida, reparação por danos morais”.

Consignou que não houve abusividade, ilegalidade ou violação ao dispositivo legal, não restando demonstrado que os reajustes extrapolaram o percentual adequado ao caso.

Por fim, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando que a Ré mantenha o plano do autor, ou equipare à modalidade individual preservando a mesma cobertura, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a serem pagos de forma solidária.

O Autor opôs embargos de declaração (ID. 299462439), apontando omissão quanto ao
“
ponto crucial da controvérsia: a
alegação do Embargante de que o contrato de plano de saúde firmado com os Embargados possui natureza de 'falso coletivo' e, portanto, deve ser equiparado a um plano individual/familiar.”
– sic.

A supermed também opôs embargos de declaração (ID. 299462441.

Ao analisar os recursos, a magistrada entendeu como ausentes quaisquer omissões, contradições, obscuridades ou erros a serem sanados e rejeitou os recursos (ID. 299462444).

Inconformadas, as partes que integram a lide interpuseram recurso de apelação buscando a reforma da sentença de ID. 299462437.

Pois bem, de inicio verifico que a parte autora, em sua petição inicial (ID. 299461398), alegou de forma expressa que o contrato firmado é um falso coletivo, apontando elementos concretos que, em tese, revelariam fraude à regulamentação dos planos de saúde.

Contudo, tal questão, não foi objeto de qualquer análise na sentença recorrida, a qual limitou-se a apreciar outros aspectos contratuais.

Saliento ainda que, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, consignou que:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença não enfrentou diretamente a questão do “falso coletivo”, o que configura omissão relevante, tendo em vista seus reflexos diretos sobre a regulação contratual e a proteção do consumidor.
– sic. ID. 303747368 sem destaque.

Assim, "
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(AgInt no REsp 1.760.472/PR , Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Diante desse cenário, e em consonância com o entendido consolidado pelo STJ, uma vez verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício.

Nesse sentido, trago o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.” (STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo sentido já se posicionou esta e. Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBIDADE DE MANEJO DA DEMANDA PARA IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM SI – SENTENÇA CITRA PETITA – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da não apreciação de todos os pedidos formulados pela parte Autora, de rigor a anulação da sentença para que nova seja proferida, com a apreciação integral da controvérsia.

(N.U 1003722-98.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício de citra petita a omissão da sentença quanto aos pedidos expressos formulados na contestação, especialmente aqueles relativos à condenação da parte autora por litigância de má-fé e abuso de direito, o que compromete a integralidade da prestação jurisdicional.

A rejeição liminar dos embargos de declaração, sem qualquer enfrentamento das omissões apontadas, viola o art. 1.022, II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de sanear omissões relevantes à solução da controvérsia.

Tal omissão judicial afronta ainda os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), acarretando a nulidade parcial da sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de apreciação de pedidos relevantes implica nulidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na contestação incorre em vício de citra petita, sendo nula nessa parte.

(...).

Deve ser anulada a sentença omissa, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão que examine todos os pedidos e fundamentos apresentados.

(N.U 1003205-91.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO INICIAL – OMISSÃO DA SENTENÇA – VÍCIO INSANÁVEL – JULGAMENTO CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Cumpre ao julgador apreciar todos os pedidos apresentados pelas partes, proferindo decisão a respeito de cada um, de forma motivada, sob pena de ser incompleta a prestação jurisdicional.

Se o Magistrado a quo se limitou a examinar a pretensão relativa apenas ao pagamento das parcelas vencidas, deixando de analisar o pedido referente às parcelas vincendas, configura-se a hipótese de vício apto a ensejar a nulidade da sentença.-

(N.U 0055237-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)
(destaquei).

Diante do exposto,
de ofício
,
anulo
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem com vistas ao julgamento integral dos pedidos formulados pelo autor. Por consequência, resta prejudicada a análise dos recursos interpostos por V.D.O.T., Supermed Administradora de Benefícios Ltda e Unimed Do Estado do Rio de Janeiro Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025